Tribunal: TJMT
Processo: 1087962-24.2024.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1087962-24.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[VINICIUS AIRES MARIM - CPF: 026.232.921-24 (RECORRIDO), DARLLYN KARINE COSTA DAS CHAGAS - CPF: 048.592.951-10 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRENTE), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS (RELATOR): Dou Provimento em parte ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE (1º VOGAL): A fim de guardar relação com os fatos levados a julgamento e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, entendo que o quantum indenizatório deve ser minorado para R$ 4.000,00 (quatro mil reais). DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO (2ª VOGAL): Peço vênia ao e. Relator para acompanhar o 1º Vogal, no sentido de reduzir o valor arbitrado a título de danos morais para R$ 4.000,00. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDO O RELATOR APENAS NO QUE SE REFERE AO VALOR INDENIZATÓRIO.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR.
RECURSO INOMINADO
. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO SUPERIOR A 4 HORAS. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA TRANSPORTADORA. QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Caso em exame

Recurso inominado interposto por companhia aérea contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos morais decorrente de atraso de aproximadamente 8 horas em voo no trajeto Natal-Cuiabá. A sentença fixou indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) o atraso do voo, decorrente de manutenção não programada da aeronave, configura hipótese de excludente de responsabilidade da transportadora aérea; e (ii) se o valor arbitrado a título de indenização por danos morais observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, em consonância com os parâmetros jurisprudenciais.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do art. 14 do CDC, a responsabilidade da empresa aérea é objetiva, sendo irrelevante a discussão sobre culpa, bastando a demonstração da falha na prestação do serviço.

4. A manutenção não programada constitui fortuito interno, inerente à atividade empresarial, não sendo apta a afastar a responsabilidade da transportadora.

5. A jurisprudência consolidada desta Turma Recursal estabelece que atraso superior a 4 horas gera, por si só, dever de indenizar, por configurar dano moral in re ipsa.

6. Todavia, o valor fixado na sentença extrapola os parâmetros usualmente adotados em casos análogos, sendo razoável e proporcional sua redução.

IV.
Dispositivo

7. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se de recurso inominado interposto por
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Isto posto,
OPINO
pela
PARCIAL PROCEDÊNCIA
dos pedidos formulados na inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para condenar a Requerida ao pagamento de indenização por danos morais na quantia de
R$ 8.000,00 (oito mil reais),
que devera ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta data e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, contados da citação, por se tratar de responsabilidade contratual.”

A relação jurídica em análise é indiscutivelmente de consumo, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor. À luz do artigo 14 do CDC, a responsabilidade do fornecedor de serviços, por eventuais falhas na prestação, é objetiva, prescindindo da demonstração de culpa.

A controvérsia insere-se no contexto de contrato de transporte aéreo de passageiros, sendo inaplicável, no caso concreto, o Código Brasileiro de Aeronáutica, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no AREsp 661046/RJ, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe 24/09/2015).

É dever das companhias aéreas, na qualidade de fornecedoras, adotar medidas eficazes e preventivas para assegurar o cumprimento pontual e seguro do contrato de transporte.

No caso dos autos, restou incontroverso que o autor adquiriu passagem aérea de Natal para Cuiabá, com chegada prevista para as 17h15 do dia 06/12/2024.

Contudo, em razão de cancelamento de voo, chegou ao destino final apenas às 01h10 do dia seguinte, resultando em um
atraso de quase 8 horas
para chegada ao destino final.

A recorrente, por sua vez, sustenta que o atraso decorreu de circunstâncias alheias à sua vontade, justificando-o pela necessidade de
manutenção não programada na aeronave.

Nesse sentido, cumpre destacar que a jurisprudência desta Turma Recursal pacificou o entendimento de que o atraso em transporte aéreo superior a 4 horas gera a obrigação de indenizar por dano moral na modalidade
in re ipsa,
ou seja, prescinde da prova do dano, bastando apenas a comprovação do fato.

Nesse sentido:

(...)
A empresa de aviação que permite o atraso de voo de seus passageiros, age negligentemente e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.
(N.U 10019822720228110051, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Publicado em 13/07/2023).

(...)
O contexto fático-probatório evidencia o atraso/cancelamento do transporte aéreo em período superior a quatro horas, nos termos da legislação setorial, circunstâncias com potencial para ensejar a reparação por dano moral devido aos transtornos sofridos pela parte consumidora.
(
N.U 10010533420248110015, Relator: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Publicado em 31/10/2024).

A empresa aérea não apresentou nenhum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito dos autores, conforme o art. 373, II, do CPC.

A manutenção não programada na aeronave responsável pelo voo configura fortuito interno, próprio da atividade empresarial, o que não exime a transportadora da responsabilidade pelos danos causados.

O conjunto probatório evidencia atraso superior a 4 horas, o que extrapola a barreira do mero aborrecimento e compromete significativamente os compromissos dos passageiros, justificando a condenação por dano moral.

DO QUANTUM INDENIZATÓRIO

A fixação do valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando: condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano.

Assim, tendo em vista as particularidades do caso concreto, entendo excessivo o valor arbitrado na origem, de modo que sua
redução para
R$ 5.000 (cinco mil reais)

se mostra mais adequada e condizente com os parâmetros adotados por esta Turma Recursal em casos análogos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reduzir o valor da condenação a título de danos morais para
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
.

Ainda, Por se tratar de matéria de ordem pública,
RETIFICO
,
de ofício
, a sentença quanto aos índices dos consectários legais, para determinar que a condenação:

a)

seja atualizada monetariamente, a partir do arbitramento, no dano moral, e a partir do prejuízo, no dano material, pela variação do
IPCA
, nos termos do disposto no Parágrafo Único do art. 389 do Código Civil; e

b)

acrescida de juros, a contar da citação, pela taxa legal, que corresponde à
taxa Selic
, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 do referido código, em conformidade com o estatuído no art. 406 e § 1º do Código Civil.

Deixo de condenar a parte recorrente a pagar honorários advocatícios, por ter sido dado provimento em parte do recurso.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

V O T O S V O G A I S

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025